Tribunal: TJPA
Processo: 0007454-95.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 213, §1º, DO CPB ? PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA ? REJEITADAS ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPROVIMENTO ? EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §1º DO ARTIGO 213 DO CPB ?TESE PREJUDICADA ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? PLEITO DESPROVIDO.1. Preliminares de nulidade processual. Ilegitimidade do ministério público e ausência de representação formal da vítima: Verifica-se que tais preliminares não merecem prosperar, visto que os familiares da vítima, na pessoa de sua genitora e responsável legal, procurou a delegacia e registrou Boletim de Ocorrência, dando início à persecução penal.2. Absolvição ante a insuficiência probatória: A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.3. Exclusão da qualificadora prevista no §1º do artigo 213 do CPB: Apesar do apelante ter sido denunciado e posteriormente condenado pelo artigo 213, §1º, do CPB, o magistrado do feito, ao fixar a pena, não levou em consideração a referida qualificadora, restando por prejudicada tal alegação.4. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EDSON SANTOS LEITE
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0007454-95.2013.8.14.0006

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 213, §1º, DO CPB -
PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA - REJEITADAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROVIMENTO - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §1º DO ARTIGO 213 DO CPB -TESE PREJUDICADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - PLEITO DESPROVIDO.
1. Preliminares de nulidade processual. Ilegitimidade do ministério público e ausência de representação formal da vítima:
Verifica-se que tais preliminares não merecem prosperar, visto que os familiares da vítima, na pessoa de sua genitora e responsável legal, procurou a delegacia e registrou Boletim de Ocorrência, dando início à persecução penal.
2. Absolvição ante a insuficiência probatória:
A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
3. Exclusão da qualificadora prevista no §1º do artigo 213 do CPB:
Apesar do apelante ter sido denunciado e posteriormente condenado pelo artigo 213, §1º, do CPB, o magistrado do feito, ao fixar a pena, não levou em consideração a referida qualificadora, restando por prejudicada tal alegação.
4. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: EDSON SANTOS LEITE
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0007454-95.2013.8.14.0006
RELATÓRIO

EDSON SANTOS LEITE,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 21.09.2006, a vítima saiu de casa para trabalhar, ocasião em que ao passar em frente à residência do denunciado, este de posse de uma faca que colocou no pescoço da vítima, obrigou a mesma a entrar na residência deste e manter conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o mesmo.

De acordo com o relato da vítima, dentro da residência do acusado, este tirou a roupa dela, colocou um pano em sua boca e manuseou com os dedos sua vagina, tendo posteriormente praticado sexo vaginal e anal com a ora vítima, a qual possuía 15 anos de idade.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 213, §1º do CPB, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna preliminarmente, pela nulidade do processo pela ilegitimidade do Ministério Público, com a consequente declaração de extinção de punibilidade do agente pela decadência do direito de queixa, bem como a nulidade processual por ausência de representação da ofendida.

No mérito, absolvição ante a insuficiência probatória e negativa de autoria. Subsidiariamente, exclusão da qualificadora prevista no artigo 213, §1º, do CPB e redução da pena-base.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO:

A defesa em sede preliminar requereu duas preliminares a nulidade pela ilegitimidade do Ministério Público em figurar como parte do presente processo, uma vez que à época dos fatos, a lei em vigor determinava que crimes cometidos contra dignidade sexual possuíam a natureza de ações penal privada, ou seja, condicionada à representação do ofendido. Arguiu também que a vítima não apresentou representação formal para o prosseguimento do feito, logo a denúncia não poderia ter sido recebida, ensejando a nulidade processual.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tais preliminares não merecem prosperar, visto que os familiares da vítima, na pessoa de sua genitora e responsável legal, procurou a delegacia e registrou Boletim de Ocorrência, dando início à persecução penal.

Desse modo, sem delongas, vislumbro que o Ministério Público é parte legitima para propor a presente ação penal, bem como restou configurado o interesse da vítima em ver o apelante processado através do registro do Boletim de Ocorrência, nas fls. 08 - IPL, dando prosseguimento ao feito.

Desse modo, rejeito tal pleito.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonos em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo Laudo pericial de exame de conjunção carnal, constante nos autos de fls. 21, Laudo de Exame de Corpo de Delito de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal, atestando a conjunção carnal recente.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima S. da C. A., foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime, bem como os relatos de sua genitora Maria Socorro Silva da Cruz e da irmã Suelem de Nazaré Silva Andrade, conforme fls. 83/85.

A vítima ouvida em Juízo, afirmou:
¿
Que à época dos fatos tinha 15 anos de idade, saía para trabalhar às 06 da manhã, que o acusado mora nas proximidades e sempre lhe assediava. Contudo, no dia do fato estava sozinha quando foi abordada por ele que, portando uma faca, apontou para seu pescoço e a obrigou a entrar em casa, tendo-lhe amarrado, colocando um pano em sua boca e praticado os atos de conjunção carnal, copula anal e sexo oral. Relatou que esse foi o primeiro abuso, no entanto, durante uma segunda investida do acusado, a depoente não permitiu e contou para sua irmã mais velha. Disse que foi forçada às práticas sexuais anteriormente descritas, que durante uma segunda abordagem do acusado, chamou policiais e registrou várias ocorrências de ameaças por parte o acusado, que precisou se mudar 03 por 03 anos para Porto Velho e ainda teme o acusado, pois mora próximo¿

A testemunha Maria Socorro Silva da Cruz, relatou em juízo, que soube do ocorrido pela ofendida. A vítima narrou ter sido abusada sexualmente pelo réu, chegando a se mudar e sendo que a testemunha precisou levá-la para acompanhamento com psicólogos em razão da perseguição que vinha sofrendo.

A testemunha Suelem, no mesmo sentido, relatou em Juízo os abusos sofridos por sua irmã.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 213, §1º, DO CPB.

A defesa postula também pela desclassificação da qualificadora do §1º, do artigo 213, do CPB.

Compulsando os autos, verifica-se que apesar do apelante ter sido denunciado e posteriormente condenado pelo artigo 213, §1º, do CPB, o magistrado do feito, ao fixar a pena, não levou em consideração a referida qualificadora, restando por prejudicada tal alegação.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 213, §1º, do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA